Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728679-39.2024.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO WEBER BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE R. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de indenização por dano material, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da suficiência dos elementos probatórios apresentados para concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da renda declarada, da existência de aplicações financeiras e da presunção relativa prevista no art. 99, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A r. decisão agravada foi mantida por ausência de alteração no quadro fático-jurídico. A análise dos documentos apresentados revelou rendimentos mensais e anuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. A simples declaração de insuficiência não vincula o julgador, sendo necessária a análise do conjunto probatório. A renda auferida pelo agravante supera o parâmetro de cinco salários mínimos estabelecido pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF, além de indicar aplicações financeiras. IV. DISPOSITIVO 4. Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2o e § 7o; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. O recorrente aponta violação aos artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora conferiu primazia ao critério objetivo estabelecido em norma administrativa local – o limite de cinco salários mínimos – como fator decisivo ao não conceder a gratuidade de justiça. Aponta ofensa ao tema 1.178 do STJ, pois o colegiado teria desconsiderado que a análise da capacidade financeira deve ser realizada de forma global, casuística e ponderada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 78568215). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso vertente, contudo, em que pese o autor apresentar os contracheques de ID 72465733, em que se extrai o recebimento de proventos do Comando da Aeronáutica no valor médio mensal de R$6.655,50 (seis mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), da análise do Imposto de Renda juntado no processo (ID 72465735), constata-se a existência de duas fontes pagadoras, com o total de proventos recebidos anualmente à ordem de R$198.323,09 (cento e noventa e oito mil, trezentos e vinte e três reais e nove centavos), constando ainda aplicações financeiras, o que revela situação oposta a quem alega condição de miserabilidade.” (ID 76835559). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça necessita da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária a demonstração de elementos que evidenciem a incapacidade do requerente. 3. Hipótese em que os documentos juntados são insuficientes para respaldar a alegada situação de vulnerabilidade financeira da parte requerente. 4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.973.632/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025) (g.n.). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 78568215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029